Tribunal: STF
Processo: HC 255728
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Unificação das penas. Benefícios. Nova condenação. Data-base. Última prisão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Caetano Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 964.965/SP (evento 5, fls. 5-6).



    No curso da execução da pena de 39 anos, 02 meses e 09 dias, em regime prisional fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro, violação sexual, ato obsceno e lesão corporal, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao agravo em execução penal e manteve a decisão que fixou como data-base para a concessão de benefícios na execução a data da última prisão do paciente (evento 4, fls. 2; 6 e 9-13).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ilegalidade na adoção da data do cometimento de novo delito praticado durante o livramento condicional como data-base para o cálculo de lapso temporal da progressão de regime, devendo ser utilizada a data do início de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo das penas.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5, fl. 4).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local, ao manter a decisão proferida pelo Juízo da execução, considerou a data da última prisão como marco inicial para fins de progressão de regime, ao seguinte fundamento (evento 4, fls. 11- ):



    “(...).



    Nesta fase, o que busca o agravante é a retificação dos cálculos para que seja considerada como data-base o dia do início do cumprimento da pena, ou seja, em 04/04/2026, em especial, para a progressão de regime. 



     Não se desconhece que a data-base para a contagem do novo lapso temporal para aquisição de benefícios da execução, segundo o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, tem sido no sentido de dever ser considerada a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público relativa à nova condenação.



    Na medida, contudo, que o Ministério Público restringe seu pedido a que a contagem seja reiniciada a partir da última prisão, esta última data é que deverá ser adotada com novo termo inicial, exatamente por ser mais favorável ao agravado.



    Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:



    (...).



    Logo, a data da última prisão ou falta grave deve ser considerada como marco interruptivo para a obtenção de progressão e livramento condicional.



    (...).



    Assim, já atendida a determinação do STJ, o cálculo constante nos autos, encontra-se de acordo com o que prevê a lei penal, não merecendo reparos.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que:



     “(...).



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    No caso, o Tribunal a quo, manteve a decisão do Juízo da execução que, ao unificar as penas, fixou como data-base para obtenção de novos benefícios a data da última prisão do ora agravante (fls. 35/39). 



    Assim, apliquei a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os benefícios da execução da pena, inclusive o livramento condicional, devem ser contados a partir da última prisão do apenado, em virtude das anteriores terem sido interrompidas (AgRg no HC n. 878.859/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) (destaquei).”



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada.” (HC 230.170-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.23). No mesmo sentido: RHC 244.763/SP, de minha relatoria; RHC 244.681 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024; HC 227.320AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.6.23; HC 244.987 AgR / MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024.



    Por fim, para acolher a alegação defensiva de necessidade de alteração da data-base para fins de progressão de regime e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator